Tribunal: STF
Processo: RE 114696
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-30
Data de publicação: 1987-10-30

Ementa:
OFENSA, NÃO CARACTERIZADA, AO ART. 116 DA CONSTITUIÇÃO, POR FALTA
DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A CÂMARA DE ORIGEM HOUVESSE DECLARADO
INCONSTITUCIONALIDADE, MESMO VIRTUAL, PERANTE A CARTA ESTADUAL.
CONTRARIEDADE, TAMBÉM NÃO DEMONSTRADA, DO ART. 13, PARAGRAFO-4, DA
CONSTITUIÇÃO.